Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-47.2023.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-47.2023.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: BENIVALDO ALVES SERAFIM

Advogado(s)
:
JOSE HUGO DIAS DOS SANTOS, MAXSUEL DOS SANTOS RIBEIRO, IZABEL CRISTINA TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. QUALIDADE IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA APÓS PERÍODO DE SUSPENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida por BENIVALDO ALVES SERAFIM, na qual se reconheceu falha na prestação do serviço público de fornecimento de água potável, julgando parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (ii) determinar que a empresa adote medidas para assegurar o fornecimento de água dentro dos padrões legais de potabilidade. A EMBASA sustenta, em grau recursal, a regularidade do serviço prestado, a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água, notadamente quanto à potabilidade e à cobrança excessiva; e (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais, com a manutenção do valor fixado em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, o que impõe à fornecedora responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A própria Nota Técnica apresentada pela ré confirma a existência de parâmetros fora do padrão de potabilidade, inclusive em relação à concentração de ferro e sódio, o que configura violação ao dever de fornecer água apta ao consumo humano, nos termos do art. 6º, I, do CDC.

As provas documentais e testemunhais, incluindo vídeos e relatos comunitários recentes, corroboram a alegação de que a água fornecida apresentava turbidez, odor e gosto metálico, revelando-se imprópria para consumo e obrigando o autor a recorrer a fontes alternativas.

Em relação à cobrança, verificou-se aumento abrupto e injustificado do volume de consumo após período de suspensão das leituras, sem demonstração técnica da regularidade da medição por parte da concessionária, o que afasta a presunção de legitimidade da cobrança.

A falha na prestação de serviço essencial, que expõe o consumidor a riscos à saúde e compromete seu orçamento, caracteriza dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo o valor de R$ 8.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

Em razão da atuação em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público responde objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive pelo fornecimento de água com parâmetros fora dos padrões de potabilidade.

A elevação abrupta e não justificada no consumo medido após período de suspensão de leitura transfere à fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança.

A entrega de água imprópria para consumo e a cobrança excessiva ensejam dano moral in re ipsa, passível de indenização, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, I, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001036-16.2019.8.05.0080, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 5ª Câmara Cível, j. 02.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001068-47.2023.8.05.0220
, oriundos da
Comarca de Santa
Cruz de Cabrália
, em que figuram

como Recorrente
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, sendo Recorrido
B
ENIVALDO ALVES SERAFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

09